Tribunal: STF
Processo: HC 216436
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jailson de Oliveira Santos, em favor de Luis Felipe dos Santos Gimenes, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 736.533/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    O paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em 01/7/2021 pela suposta prática do delito tipificado no art. 157, §2º, VI, do Código Penal. 



    A defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal, porquanto configurado o excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que a prisão preventiva já perdura por 294 dias. 



    Argumenta que as condições pessoais favoráveis do paciente lhe permitiriam responder à acusação em liberdade ou mediante medidas cautelares mais brandas. 



    Por fim, destaca a situação emergencial de saúde pública decorrente da disseminação de covid-19, que autorizaria a manutenção do paciente em liberdade, nos termos da Recomendação CNJ n. 62/2020. 



    Requer a concessão da ordem para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere. (eDOC 17)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante diz que é caso de superação da súmula 691; insiste nos pedidos formulados no STJ.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas a Turma à qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor agravo regimental.



    Mais: o presente caso não tem nenhuma relação com a súmula 691, porquanto o Ministro, no STJ, não proferiu decisão de indeferimento de medida liminar, mas de não conhecimento do habeas corpus.



    Verificada tonitruante ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive com a concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Registrou o Juízo de origem que “o averiguado, embora tecnicamente primário, foi preso em flagrante delito na data de ontem, (autos nº 1501015-88.2021.8.26.0599 – fl.26), e, não obstante lhe tenha sido concedido o benefício da liberdade provisória, tornou a se envolver em nova prática delitiva, sendo que desta vez, o crime em tese praticado foi cometido mediante grave ameaça, a evidenciar clara quebra da confiança que lhe foi depositada.” (eDOC 5)



    O entendimento do magistrado está em consonância com a jurisprudência da Corte, que considera legítimos os decretos prisionais fundamentados no risco de reiteração delitiva, como é o caso dos autos.



    Quanto à alegação de excesso de prazo, registrou o Juízo em 6.5.2022:



    A pandemia que se instalou no país culminou por eventual atraso na realização de perícia, o que está sendo organizado com a normalidade dos agendamentos,ressalvando-se que a perícia e a instrução já foram realizadas, portanto, não coaduna a tese de excesso de prazo.



    Ademais, este juízo já se posicionou requerendo a juntada do laudo pericial com urgência, conforme se infere da decisão proferida nos autos apartados de n. 0000652-41.2021. 



    Não há, como se vê, ilegalidade na manutenção da prisão do paciente.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente